Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-84.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016171-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 458.698.438-47 (APELANTE), VANDER FRANCISCO ASSUMPCAO DE MENDONCA - CPF: 137.267.028-90 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GAMA - CPF: 062.255.051-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERRAZ DA SILVA - CPF: 479.628.928-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
E INVASÃO DE
DOMICÍLIO

–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA
–
DOSIMETRIA DA PENA
MANTIDA – PRETENSÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

A agravante prevista no artigo
61, II, “f”, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar, quando tal requisito não é inerente ao tipo penal.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou procedente à denúncia e condenou
Rafael da Silva Domingos
, pelo incurso previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006
e no artigo 150,
caput
, do Código Penal, em concurso material
, à pena de
7 (sete
) meses
e 5 (cinco) dias
de detenção, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razõe
s recursais, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de manter a condenação do apelante, além da necessidade de se reconhecer a excludente da ilicitude, posto que inexistiu dolo em sua conduta, já que se aproximou da vítima com o seu consentimento.

Argumenta, ainda, que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, pugnando pela fixação de regime mais brando para cumprimento da pena.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id
191444334)
.

Instada a se manifestar, a douta Procu
radoria-Geral de Justiça adotou “
per
relationem
” os fundamentos evidenciados nas contrarrazões, para manifestar pelo
improvimento
do recurso de apelação
(Id 1
95593159
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante aos crimes de descumprimento da medida protetiva e invasão de domicílio, pois
entende não estar demonstrado o dolo em sua conduta, posto que se aproximou da vítima com sua anuência, além de entender plausível a fixação de regime mais brando, uma vez que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade
delitiva dos crimes imputados na denúncia, cometidos em desígnios distintos,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que nos dias 04 e 05 de junho de 2023, o acusado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgências, previstas na Lei 11.340/2006, em favor de sua
ex-convivente
Rafaela Ferraz da Silva, bem como entrou e permaneceu, clandestinamente, na residência dela.

A vítima narra que conviveu durante seis anos e estão separados desde o mês de fevereiro do presente ano, entretanto, desde o rompimento ele passou a
ameaçá-la
, o que a levou pedir as medidas protetivas de urgência no mês de abril.

Entretanto, a vítima sustenta que no dia dos fatos ele foi até sua residência, pulou o muro e invadiu a casa, sem sua permissão, ao argumento de que queria ver o filho do casal, porém, pegou o aparelho celular da ofendida e o quebrou, o que a fez registrar o Boletim de
Ocorrências nº 2023.155503. No período no noturno, por volta de 00:20, ele voltou a
procurá-la
em seu ambiente de trabalho, uma pizzaria.

Narra que ao sair do seu local de trabalho para ir embora, ela o avistou e acabou voltando para o interior da pizzaria, pedindo ajuda para seu chefe e colegas de trabalho, para ligarem para a Polícia, tendo o acusado se evadido do local.

A autoridade policial
acompanhá-la
até sua residência, puderam verificar que ele lá estava a aguardando, sendo possível então, prendê-lo em flagrante delito.

Vejamos trecho de seu depoimento,
in
verbis
:

“(...)
sendo que hoje no período da tarde ele foi até a residência dela pedindo para visitar o filho menor, porém, para entrar no local, pulou o muro e invadiu a residência, quebrando ainda o aparelho celular da vítima que veio até a delegacia onde registrou o Boletim de Ocorrências nº 2023.155503 referente ao dano sofrido e foragiu do imóvel antes mesmo dela chamar a polícia. Todavia, no período noturno, quando a declarante estava em seu ambiente de trabalho, por volta de 00:20 o suspeito ficou parado em frente a pizzaria que ela trabalha e começou a gritar com ela chamando-a para ir pra fora pois ele queria conversar com ela, quando a declarante correu para dentro do local e pediu ao seu patrão que ligasse para a polícia, porém, ainda assim, ela foi para sua residência pois sabia que o

suspeito iria para lá também o que de fato foi de confirmado quando os policiais que a acompanharam até o local encontraram o suspeito que aguardava na porta da sua residência e então o prenderam em flagrante delito.
”

Por outro lado,
o apelante Rafael da Silva Domingos sustenta que foi até a casa da ofendida apenas para ver seu filho, tendo pulado o muro porque estava sem a chave da residência. Informa, ainda, que não teve qualquer dolo em descumprir as medidas protetivas ou de machucá-la, tendo a procurado para tentar restabelecer o relacionamento.

Nesse contexto, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de prova e pela aplicação da excludente da ilicitude, qual seja o dolo, já que não teria nenhuma intenção de descumprir a medida protetiva.

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo apelante, não se sustenta a ideia de ter ido até a residência da vítima ou se aproximado dela, com sua anuência, apenas para ver seu filho ou tentar uma reaproximação, diante da sua conduta.

Conforme mencionado, o apelante invadiu a sua casa, pulando o muro, o que é possível confirmar por meio das
câmeras
de segurança da região, juntados no Id 19111259.
Do mesmo modo, é possível confirmar pelas imagens o
agressor rondando o local de trabalho da vítima, além de tentar derrubá-la quando andava com sua motocicleta, em via
pública
(Id 191444256, 191444258).

Além disso, corrobora com todos os relatos os depoimentos dos Policiais Militares ouvidos na fase instrutória, Fabio Junior dos Santos
e Jonatas Uchoa Feitoza, que o avistaram rondando a casa da vítima e o prenderam em flagrante
. A
testemunha Augusto Gama
também confirmou
em audiência
judicial
que
trabalha com a vítima e
na data dos fatos viu
o acusado

rondando
a pizzaria e a
aguardando
do lado de fora, bem como informou que

e
mprestou seu aparelho celular para que fosse acionada a autoridade policial.

Com efeito, é crucial destacar, que a hipótese dos autos
estamos diante do verdadeiro
delito de
descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas.
Nesse contexto, salta aos olhos que uma vez arbitrada por decisão judicial e estabelecida situações de afastamento do acusado em relação à vít
ima, estas
não foram observadas,
o que
comprovada a autoria e a materialidade do tipo penal incriminador
do artigo 24-A da Lei 11.340/2006,
que estabelece os seguintes termos:

“Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º
A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º
Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º
O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções
cabíveis.”

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

3. A decisão, hígida, não carece de reparação
, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente
. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência
doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2018).

5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.

6. Recurso não
provido.
”

(RHC n. 108.350/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 1/4/2019.) (
destaquei
)

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de invasão de
domicílio
, posto que restou configurado o tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal que dispõe sobre
“Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, uma vez que, como dito, o acusado
pulou o muro da
residência da vítima, justamente porque não tinha sua autorização para entrar.

Nesse diapasão, é prudente ressaltar que o delito de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressou na residência sem anuência da vítima. Logo, preenchido o tipo penal.

No que tange a dosimetria da pena, vê-se que também não há nenhuma retificação a ser feita na sentença. O juízo
a quo
, na primeira fase não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal.

Porém, na segunda fase de ambos os crimes, o juízo reconheceu a agravante
da reincidência
e, no delito de violação de domicílio também fora reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
03/10/2022)
.
(destaquei)

Sendo assim, não há qualquer modificação a ser realizada no âmbito da dosimetria da pena.

Outrossim, q
uanto
a
o regime de cumprimento de pena, tem-se que a sentença atende ao que preceitua o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
,

in
verbis
:

“Art. 33. (...)

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto.”

A respeito do tema, aplica-se o disposto na Súmula
n.º
269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Logo, o regime foi corretamente fixado, posto que, o apelante é reincidente, e não comporta qualquer reparo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício segue essa orientação sumular, vejamos:

“
[...]Em
se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente adm
itido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022) (destaquei)

“[...] Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na
hipótese.”
(N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL
DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
p
ublicado
no DJE 04/04/2022) (destaquei)

Sendo assim, tem-se que não há possibilidade da aplicação de regime menos rígido que o semiaberto, nos casos de réu reincidente, em virtude de expressa disposição de lei e conforme amplamente sedimentado na jurisprudência pátria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024